Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739738-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (ID. 70252713) que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0702996-48.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de distribuição do mandado em regime de urgência, bem como cumprimento prioritário, em razão do feito não se enquadrar nas hipóteses pertinentes. Contudo, compulsando os autos de origem, observo que o juízo de origem já determinou a expedição de mandado de busca, apreensão e citação para a ré (ID. 73078896 dos autos de origem), estando o feito de origem, nesta data, aguardando a manifestação do próprio agravante acerca do retorno negativo da diligência (ID. 77900687 de origem). Assim, intime-se o recorrente CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar, de forma justificada, se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Advirto que a ausência de resposta acarretará no não conhecimento deste Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora